Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVELIA DA PARTE EMBARGADA RECONHECIDA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE. INSTITUIÇÃO AUTORIZADA. IRREGULARIDADE AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM AS TARIFAS PRATICADAS NO MERCADO. ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. SÍTIO DO BANCO CENTRAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art.1.024, §5o, do CPC/15 é claro ao dispor que “O recurso interposto pela parte que opuser embargos de declaração será processado e julgado, ainda que não ratificado, desde que os aclaratórios não impliquem alteração do julgado.” Logo, a exigência de ratificação só surge quando os embargos modificam, de fato, o conteúdo decisório, hipótese que não se verifica no presente caso.
2. O art.351 do CPC/15 impõe a intimação da parte autora para manifestar-se sobre a contestação quando essa veicular alegações novas, documentos supervenientes ou preliminares capazes de influir no desfecho da causa. Contudo, na hipótese em análise, a peça de defesa limitou-se a refutar as alegações trazidas na exordial, sem aportar fato inovador ou documento inédito que exigisse contradita específica.
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de prova pericial ou testemunhal no feito.
4. À luz do art. 335, I, do CPC/15, a ciência em audiência faz correr o prazo no primeiro dia útil subsequente –no caso, 6/9/2024–, tendo seu término ocorrido em 26/9/2024 (15 dias úteis), antes, portanto, da efetiva apresentação da contestação.
5. A posterior publicação no DJe não reabre nem prorroga o prazo, por se tratar de mera repetição do ato já aperfeiçoado em audiência. Conclui-se, assim, pela intempestividade da contestação, impondo-se o reconhecimento da revelia da Embargada, o que, contudo, não autoriza o acolhimento imediato dos embargos em questão, porquanto a presunção de veracidade das alegações formuladas pela Embargante, tal como prevista no art. 344 do CPC/15, é relativa.
6. O executado pode utilizar-se da via dos embargos à execução para desconstituir o título executivo.
7. Breve consulta à página do Banco Central do Brasil permite aferir que a instituição Embargada consta registrada como “Sociedade de Crédito Direto” e sua situação é “Autorizada em Atividade”, razão pela qual afigura-se infundada a alegação da Embargante de nulidade do título por não estar a Embargada autorizada a realizar operações de crédito.
8. Os juros remuneratórios fixados em contratos celebrados pelas instituições financeiras não se encontram atrelados aos limites da Lei de Usura.
9. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dispôs que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.".
10. Se não demonstrados nos autos os requisitos dispostos no precedente vinculante, é indevida a revisão dos contratos que estipularam taxas de juros remuneratórios equivalentes às taxas de juros praticadas no mercado à época da contratação, considerando-se o tipo de contrato celebrado entre as partes, de acordo com informações do sítio do Banco Central do Brasil.
11. Apelação da Embargante conhecida e parcialmente provida. Apelação da Embargada conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.